Tribunal: TJES
Processo: 5028304-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028304-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: FRANCIELY JERONIMO CALIARI BINDACO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028304-48.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FRANCIELY JERONIMO CALIARI BINDACO

RECORRIDO:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Trata-se de ação movida por
FRANCIELY JERONIMO CALIARI BINDACO
em face de
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.

2. sentença proferida em primeiro grau, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais: Ante o exposto, ratifico a tutela de urgência outrora deferida e, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por FRANCIELY JERONIMO CALIARI BINDACO, para: I) DECLARAR a ilegalidade de retenção do salário da Requerente. Devendo o réu se ABSTER de utilizar o salário da consumidora para quitar dívidas de cartão de crédito ou quaisquer outras dívidas, em valores superiores a 30% do valor de sua remuneração líquida, sob pena de aplicação de multa a ser fixada em execução; II) CONDENAR a requerida a ressarcir a Requerente, os valores indevidamente cobrados, a título débito do cartão de crédito, no montante de R$ 3.998,00 (três mil novecentos e noventa e oito reais), já com a dobra legal, que deverá ser corrigido monetariamente pelos fatores de atualização monetária publicados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o evento danoso (04/11/2022) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; III) DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais do contrato de adesão, que tem por objeto, autorizar a requerida a debitar diretamente da conta salário/corrente da parte Requerente o valor total da fatura (cláusula 7 – pág. 4 – ID n° 30428008), limite o desconto ao patamar máximo de 30% do valor da sua remuneração líquida; IV) CONDENAR a requerida BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser devidamente corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ.

3. Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado face de sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha.

4. Contudo, em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursais, constato que o recurso é intempestivo, conforme certidão de ID 9574369, razão pela qual lhe deve ser negado seguimento.

5. De início, importa mencionar que a aplica-se o prazo de 10 dias para interposição do Recurso Inominado em Juizados Especiais, por força do art. art. 42 da Lei 9.099/95. Ademais, imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

6. Assim, da detida análise dos autos, verifica-se que o Requerido, ora Recorrente, foi intimado em 17/06/2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal, o qual findou-se no dia 03/07/2024. Ocorre que, o recurso fora acostado nos autos pela parte recorrente no dia 04/07/2024, porquanto encontra-se intempestivo.

7. Insta salientar, que neste sentido também atestou o juízo de primeiro grau, vide certidão de ID 9574369.

8. Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

9. Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)